Tribunal: TJSP
Processo: 2317474-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA MANTIDA.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento provisório de sentença, mantendo a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. A executada, Qualicorp, alega ser mera administradora sem ingerência sobre procedimentos médicos,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA MANTIDA.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento provisório de sentença, mantendo a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. A executada, Qualicorp, alega ser mera administradora sem ingerência sobre procedimentos médicos, atribuindo responsabilidade à operadora de saúde. Pleiteia a revogação da multa diária por ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da aplicação da multa diária por descumprimento de decisão judicial e (ii) a necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança das astreintes.
III. Razões de Decidir 3. O descumprimento da decisão judicial pela agravante foi comprovado, justificando a aplicação da multa diária. 4. A exigência de intimação pessoal foi superada pelo CPC/2015, que permite a intimação na pessoa do advogado, tornando inaplicável a Súmula 410 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A multa diária é devida em caso de descumprimento de decisão judicial, independentemente de intimação pessoal do devedor. 2. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para a cobrança das astreintes sob o CPC/2015.